Tribunal: STF
Processo: ARE 1548908
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 17):



    “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. MÉDICO. RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. GRATIFICAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO VENCIMENTO. FÉRIAS. INCLUSÃO DOS VALORES A TÍTULO DE PLANTÃO MÉDICO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA QUE FAZ PARTE DA REMUNERAÇÃO DO AUTOR. LEI MUNICIPAL Nº 2347/2011. SALÁRIO FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO. INCUMBIA AO RÉU A PROVA QUANTO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram desprovidos (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 37, X; e 61, § 1º, II, “a”, da CF/1988, pois “substituiu a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo público ocupado pela parte autora), ofendendo também a parte final da Súmula Vinculante n.º 4” (fl. 7, Doc. 24).



    Alega que, “embora o valor da referência inicial do plano de carreira do município seja inferior ao salário mínimo, o que acarreta na utilização dele como parâmetro para a base de cálculo, não se olvida que o referido valor poderia ser superior ao salário mínimo, bem como a lei poderia determinar um valor nominal fixo para o cálculo do benefício ou ainda estipular o valor da referência inicial do plano de carreira do município sem qualquer ressalva”. No ponto, aduz que “no presente caso, a ressalva quanto ao salário mínimo se mostra benéfica ao servidor, eis que garante o pagamento da vantagem funcional calculado sobre um valor maior, até porque não existe nenhum imperativo legal que impossibilite o pagamento do salário-família em valor inferior ao salário mínimo” (Doc. 24, fl. 8).



    Afirma que “ainda que a lei municipal atrelasse o adicional de insalubridade (salário-família ou qualquer outra vantagem funcional) ao salário mínimo – o que não ocorreu no caso sub examine – esta situação de inconstitucionalidade teria de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial (fl. 8, Doc. 24).



    Requer, por fim, o provimento do recurso reformando-se o acórdão recorrido para afastar “a condenação do Município em adotar a referência inicial do cargo ocupado pela parte recorrida como base de cálculo do salário-família, bem como em pagar as diferenças remuneratórias, mantendo-se, assim, a base de cálculo da vantagem funcional na referência inicial do plano de carreira do município, nos termos do art. 126 da Lei Municipal n.º 2347/2011” (fls. 11-12, Doc. 24).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos argumentos de que (a) incidem no caso as Súmulas 282/STF, 279/STF e 280/STF; e (b) a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (c) na via extraordinária não cabe a análise de eventual violação a enunciado sumular (Doc. 26).



    No Agravo, a parte refuta a incidência dos referidos óbices sumulares, e defende a violação direta ao texto constitucional (Doc. 28).



    Remetido o processo ao STF, a Presidência determinou a devolução dos autos à origem para a observância do Tema 25/RG (Doc. 31).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem refutou a aplicação do Tema 25 à hipótese dos autos e determinou o retorno dos autos ao STF (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 4-6):



    “A matéria questionada no âmbito desta peça recursal transcende peremptoriamente os limites da lide. Isso porque a modificação da base de cálculo de vantagem funcional de servidor público por decisão judicial não está adstrita ao caso concreto e não constitui interesse exclusivo das partes envolvidas no processo judicial. 



    Ademais, questiona-se diretamente a violação aos preceitos constitucionais através de interpretações que atentam aos fundamentos e princípios basilares do Estado Democrático de Direito que, categoricamente, não norteiam unicamente o Município de Campo Largo, mas todos os entes da federação indistintamente, sem mencionar o inestimável impacto social, econômico e político na apreciação da matéria. 



    A modificação da base de cálculo expressamente consignada na legislação a partir do posicionamento da E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais tem o condão de afetar imensuravelmente o erário, impactando, a propósito, nas políticas públicas do Município, tendo em vista que a manutenção do r. acórdão poderá aumentar significativamente o ajuizamento de diversas ações de mesma natureza por outros servidores públicos em condições semelhantes, intentando o pagamento do benefício mediante base de cálculo diversa daquela prevista em lei, assim como as diferenças remuneratórias dos últimos 05 (cinco) anos. 



    Além disso, o resultado do processo poderá influir e refletir em diversos Municípios que pagam o salário-família com fundamento na referência inicial do plano de carreira e, por inúmeras razões, enfrentam discussões acerca da necessidade do provimento jurisdicional para que o benefício passe a incidir a partir da referência do cargo público em que o servidor se encontra investido.



     Por conseguinte, o conheci'mento e prosseguimento do presente recurso se mostra de grande relevância para a consolidação da suscitada matéria, considerando, mais uma vez, que o debate intrínseco na demanda ultrapassa os interesses individuais das partes envolvidas nesta oportunidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 2º; 37, X; e 61, § 1º, II, “a”, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Juízo de origem, com base na Lei municipal 2.347/2011, conclui que o pagamento do auxílio salário família, por filho, deve se dar no valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor de referência inicial do plano de carreira do município (fls. 4-5).



      Dessa forma, para dissentir desse entendimento seria necessário analisar a questão à luz da legislação local que rege o Estatuto dos Servidores Públicos de Campo Largo, o que é inviável em Recurso Extraordinário, em face do óbice previsto na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SALÁRIO-FAMÍLIA. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1497724 AgR-segundo, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO-FAMÍLIA. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO LIMITE REMUNERATÓRIO PREVISTO NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 133/1985, 466/2001 E 478/2002. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    3. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1365572 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente